Tribunal: TJBA
Processo: 0502098-55.2017.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502098-55.2017.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VANDERLAN NASCIMENTO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
CLAUDNEY JEFFERSON SANTOS DE ALMEIDA, VERIVALDO SANTANA LIMA

APELADO: NOEMI SANTIAGO FERREIRA SAMPAIO BARRETO e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO RIBEIRO DE MATTOS FILHO, DANIEL DE QUADROS NOGUEIRA, PAULO CESAR GOMES PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO DOS CHEQUES. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL SUBJACENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de cobrança ajuizada visando ao pagamento de saldo devedor decorrente de contrato de compra e venda de imóvel.

Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais de Jequié-BA, que julgou procedente o pedido.

Apelação interposta pelo requerido, alegando ilegitimidade passiva e prescrição da dívida em virtude da não compensação de cheques emitidos por terceiro.

Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença de procedência.

Interposição de Agravo Interno contra o referido Acórdão, reiterando os mesmos fundamentos anteriormente invocados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravante é parte legítima para responder pelo saldo devedor, tendo em vista que os cheques utilizados para o pagamento foram emitidos por terceiro; (ii) saber se a prescrição dos cheques afasta a obrigação contratual de pagamento do saldo remanescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravante figura como promitente comprador do imóvel, sendo o devedor principal da obrigação, não podendo alegar ilegitimidade passiva em razão de pagamento parcial por meio de cheques de terceiro.

O princípio da relatividade das convenções impõe que apenas as partes do contrato sejam responsáveis pelas obrigações ali assumidas, não podendo ser transferida a responsabilidade pelo inadimplemento a terceiros.

A utilização de cheques como forma de pagamento constitui modalidade pro solvendo, sendo necessário que haja quitação para extinguir a obrigação. A prescrição dos cheques não alcança a relação jurídica subjacente, razão pela qual a dívida principal persiste.

A posse do imóvel e o não adimplemento integral da obrigação contratual afastam qualquer alegação de exoneração de responsabilidade e configuram enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Os argumentos do agravante foram devidamente enfrentados no voto anteriormente proferido, não havendo fato novo ou fundamento jurídico apto a justificar a retratação do Acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se incólume o Acórdão anteriormente proferido.
Tese de julgamento: O promitente comprador responde integralmente pela obrigação decorrente do contrato de compra e venda, não se eximindo da responsabilidade pelo saldo devedor pelo simples fato de ter utilizado cheques de terceiro como forma de pagamento parcial, sendo inaplicável a prescrição dos cheques à dívida contratual subjacente.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, art. 884
Código de Processo Civil, arts. 337, XI; 937

Jurisprudência relevante citada:

TJ-RJ, APL 02637014520208190001, Rel. Des. Gabriel de Oliveira Zefiro, julgado em 24/08/2023, 21ª Câmara de Direito Privado

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº 0502098-55.2017.8.05.0141, agravante
VANDERLAN NASCIMENTO DE ALMEIDA
e agravad
os

NOEMI SANTIAGO FERREIRA SAMPAIO BARRETO e ANTÔNIO CÉSAR SAMPAIO BARRETO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

VII
I